Tribunal: STF
Processo: ARE 1362750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de improbidade administrativa. Requerido que é servidor do Município de Bauru, ocupante do cargo de Médico, na especialidade de Pediatria. Imputação formulada pelo órgão ministerial no sentido de que, no período de abril a agosto de 2.013, por 38 vezes abandonou o plantão em que trabalhava no Pronto Socorro Municipal para, depois de registrado o ponto, dirigir-se a hospital particular para prestar serviços. Sentença de procedência, sobrevindo apelação de ambas as partes, buscando o MP a exacerbação das penas e o réu o decreto de improcedência. Fatos demonstrados e incontroversos. Escusa apresentada pelo requerido que não reúne condições para ser aceita. Elemento subjetivo caracterizado. Apelo do órgão ministerial improvido, provido em parte o do réu para redução da pena de multa civil e para cancelamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Maioria de votos, vencidos o Relator sorteado, nos termos do voto que declara, e o Segundo Juiz.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida. 



    Com relação à suposta violação ao art. 93, IX, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, sendo prescindível que a decisão tenha por base a mesma tese suscitada pela parte. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator